Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Busca e apreensão. Cerceamento de defesa. não ocorrência. Purga da mora. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão. Alegação de falta de fundamentação da sentença; cerceamento de defesa, e desnecessidade de purgar a mora por conter o contrato cláusulas abusivas.
II. Questão em discussão
2. Aferir se houve defeito no julgado, se houve cerceamento de defesa, se a purga da mora pode ser dispensada e se o julgamento de procedência do pedido deve ser mantido.
III. Razões de decidir
3. O apelante alega cerceamento de defesa entendendo que deveria ser realizada perícia no documento, por não haver prova da autenticidade da assinatura do contratante, já falecido. Entretanto, quando ainda em vida o devedor compareceu nos autos, confirmou o negócio e apenas alegou abusividade das cláusulas. Alegação rejeitada.
4. O contrato foi livremente celebrado e as taxas de juros pactuadas para o negócio. Nenhum vício de vontade foi comprovado. Além disso, conforme consta dos autos, houve renegociação do contrato a pedido do próprio devedor, ratificando os termos avençados. Referentemente à taxa média dos juros, não foi demonstrada abusividade que possa invalidar o pacto firmado entre as partes. Quanto à capitalização de juros, permite-a lei desde que prevista no contrato.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.